Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL.

1. A apreciação do agravo interno contra decisão que defere ou indefere o pedido, de natureza liminar, está adstrita à constatação quanto à presença ou não, dos requisitos para a concessão de tal provimento, isto é, a relevante fundamentação recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Apesar dos argumentos apresentados pela parte recorrente, não há nos autos qualquer elemento de convicção capaz de justificar a revisão do posicionamento adotado na decisão monocrática contestada, na qual foi deferido o pedido de antecipação.

3. Nos limites oportunizados pela cognição não exauriente identifiquei de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravado, tendo em vista a indicação para o tratamento da enfermidade aferida pelo médico responsável, que prescreveu a terapêutica mais adequada às particularidades do caso. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta na medida em que está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, respectivamente.

4. Recurso conhecido e desprovido.